Tribunal: STF
Processo: RHC 249752
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo Jose Dalcin interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida limianr, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NÃO CONSTATÁVEIS DE PLANO E CARENTES DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a condenação transitou em julgado há quase três anos, tendo a defesa, somente agora, manifestado insurgência, apontando nulidades não constatáveis de plano e sobre as quais não houve nenhuma comprovação. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 900.856 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, “anular a sessão de julgamento que reverteu a absolvição do recorrente, bem como todos os atos posteriores à sessão, por ausência de intimação do advogado declinado para recebimento das intimações. Se diverso entendimento, pugna pelo reconhecimento da nulidade posterior ao julgamento, abrindo-se prazo para oferecimento dos recursos cabíveis, com base na ampla defesa e contraditório”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou (eDoc 53) que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente